Tribunal: STF
Processo: ARE 1472576
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Contra a decisão que não admitiu o recurso especial e o recurso extraordinário foi interposto o presente agravo, em petição única, já examinado pelo Superior Tribunal de Justiça por decisão transitada em julgado (vol. 46 -9c6fed96).



    O agravo não merece ser conhecido, uma vez que carece de regularidade formal, conforme dispõe o artigo 1.042, § 6º, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    […]



    § 6º Na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido” (grifo nosso).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente